Tribunal: TJES
Processo: 0001602-08.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001602-08.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE. FGTS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contratação de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, ainda que sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público, exige a estrita observância do art. 37, IX da CF, com demonstração da excepcionalidade e fixação de prazo determinado.

2. A sucessiva renovação de contratos temporários para exercício de função permanente, sem justificativa de excepcional interesse público, caracteriza burla ao princípio do concurso público e enseja a nulidade dos vínculos, com fundamento no art. 37, §2º da CF.

3. Reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, conforme entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral.

4. A condenação ao pagamento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério configura violação à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário a fixação ou aumento de vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, impondo a reforma parcial da sentença.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001602-08.2020.8.08.0008

Apelante:

Município de Barra de São Francisco

Apelada:

Juliana Rodrigues dos Santos Correa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra a sentença de id. 12634987, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco nos autos da ação de cobrança ajuizada por Juliana Rodrigues dos Santos Correa, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 08/02/2013 a 31/01/2015 e 22/04/2015 a 06/04/2018, condenando o ente ao pagamento de diferenças salariais em relação ao piso nacional do magistério, com reflexos legais, ao recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária correspondente.

Nas razões recursais de id. 12634989, o apelante sustenta em síntese que: (a) a sentença deveria ter aplicado a prescrição bienal, e não a quinquenal; (b) os contratos temporários foram firmados de forma legal, por necessidade excepcional de interesse público; (c) não há direito ao recebimento de FGTS; (d) é indevida a equiparação salarial com base no piso nacional do magistério, por afronta à Súmula Vinculante 37 do STF; e (e) a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos totalmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 12634992.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação do Município apelante ao pagamento dos depósitos do FGTS bem como das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, à luz da nulidade dos contratos temporários firmados com a apelada.

A Constituição Federal exige, como regra, a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II, da CF), admitindo exceções restritas nos casos de cargos comissionados e contratações temporárias para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 37, IX, da CF.

Segundo o STF, tal contratação excepcional exige: previsão legal expressa, prazo determinado e demonstração inequívoca da natureza transitória da necessidade administrativa.

No caso concreto, restou comprovado que a apelada exerceu a função de professora contratada pelo Município entre os anos de 2013 e 2018, mediante sucessivas renovações contratuais sem qualquer justificativa formal quanto à excepcionalidade do interesse público, caracterizando prestação de serviço permanente.

Tal situação viola frontalmente os ditames constitucionais e descaracteriza a natureza excepcional da contratação, conforme entendimento pacífico da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS. EDUCAÇÃO. PROFESSOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao que se vê dos autos, a requerente, ora apelada, laborou no cargo de professora por meio de contratos administrativos temporários (sem concurso público), os quais foram renovados sucessivas vezes. 2. De tal modo, as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020). 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0000023-37.2016.8.08.0017, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2022)

A ausência de concurso público e a reiterada renovação dos contratos revelam a utilização indevida do regime temporário como subterfúgio para suprir carência de pessoal permanente, o que enseja a declaração de nulidade dos vínculos firmados.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é devida à apelada a percepção do FGTS correspondente ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90, consoante orientação firmada pelo STF no RE 596.478 e no RE 705.140:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Quanto à prescrição, é cediço q
ue
“Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões de recebimento do FGTS em decorrência da nulidade de contrato temporário de trabalho, ressalvada a modulação fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso extraordinário nº 709.212”
(TJES, Apelação Cível n. 0028178-88.2019.
8.08.0035, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023).

No tocante à condenação ao pagamento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, é clara ao vedar ao Poder Judiciário a fixação de remuneração de servidor público com base em isonomia, ao estatuir que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Dessa forma, a fixação de vencimentos deve ocorrer mediante edição de lei local específica, não podendo o Judiciário suprir essa ausência normativa, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença no ponto em que determinou a equiparação salarial ao piso nacional do magistério.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para afastar a condenação relativa ao pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, mantendo-se, no mais, a sentença proferida.

Mantenho as verbas sucumbenciais recíprocas, na forma como fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.